Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701517-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda. Consoante se extrai da petição inicial, pretende a parte autora a rescisão de acórdão que manteve a sentença que julgou improcedente demanda anulatória de débitos fiscais, os quais, na ação originária, foram estimados em R$ 65.113,08. Diante desse contexto, deverá ser providenciada a devida emenda à inicial para a escorreita indicação do valor da causa, instruindo a emenda com os valores dos débitos atualizados, procedendo o pagamento das custas adicionais e o depósito complementar referente ao art. 968, II, do Código de Processo Civil/2015. Prazo: 15 (quinze), sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília/DF, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora